Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-24.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805526-24.2023.8.14.0201

APELANTE: CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. dosimetria da pena. exasperação da pena-base. fundamentação idônea. ausência de ilegalidade. confissão espontânea. reconhecimento. regime inicial fechado mantido. desprovimento do recurso.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 386 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal), contra três vítimas, com emprego de arma de fogo.

2.A sentença reconheceu três vetores judiciais negativos para a elevação da pena-base quanto a dois dos roubos (contra menores): culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além de aplicar a agravante de vítima criança e a atenuante da confissão.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais.

iii. razões de decidir

4. A elevação da pena-base em três anos, de 4 para 7 anos, está devidamente fundamentada na culpabilidade elevada da ré (grávida à época do crime), nas graves circunstâncias do delito (execução noturna em via pública contra vítimas vulneráveis, incluindo idoso de 71 anos), e nas consequências gravíssimas (morte do comparsa em confronto com a polícia).

5. A jurisprudência do STJ não impõe critérios matemáticos fixos para a quantificação do aumento da pena, prevalecendo a discricionariedade do juiz desde que motivada, o que se verificou no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A majoração da pena-base acima da fração de 1/8 por cada vetor negativo é legítima quando fundada em circunstâncias concretas de gravidade acentuada, devidamente motivadas. 2. A fixação da pena deve respeitar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo válida a exasperação proporcional quando a intensidade das circunstâncias desfavoráveis extrapola a normalidade do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 61, II, “h”, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 71; CF/1988, art. 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.098.092/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 30/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.045.906/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cristiane Castro dos Santos,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 24751824)

“Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte especificado, que no dia 30/09/2023, por volta de 19hs, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS assaltou as vítimas, SAMARA PINTO FERREIRA, BENEDITO CORRÊA DOS SANTOS e JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, na Rua Jarbas Passarinho, esquina com a Transcoqueiro, bairro do Una, nesta Cidade.

O ato delituoso aconteceu em frente ao BAR POINT DA SAUDADE, quando parou no local a motocicleta modelo Pop, cor preta, com RAYLON DE SOUZA DUARTE na condução e CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS na garupa, ocasião em que RAYLON desceu, apontou um revólver calibre 32 para as pessoas que estavam no bar e anunciou o assalto, dizendo: ‘Perdeu, perdeu, passa a bolsa, tô a fim de matar um hoje!’.

RAYLON roubou o aparelho celular que estava com o filho da vítima BENEDITO CORRÊA DOS SANTOS e outro aparelho celular do filho da vítima JOSÉ MRIA ALVES DA SILVA.

CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS, que estava na garupa da moto, subtraiu a bolsa da vítima SAMARA PINTO FERREIRA e recolheu os aparelhos celulares que RAYLON havia se apossado. A ação foi muito rápida e posteriormente os assaltantes empreenderam fuga.

Uma viatura da polícia militar que estava em ronda pelas proximidades da Rodovia Arthur Bernardes, em sentido Icoaraci, visualizou a motocicleta dos acusados em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, ocasião em que passou a acompanha-los e quando os assaltantes perceberam que estavam sendo seguidos pela Polícia Militar, aceleraram o veículo e adentraram na Passagem 2 Irmãos, Bairro da Pratinha, perdendo RAYLON o controle da motocicleta, caindo os dois, tendo a denunciada sido detida em poder de 03 aparelhos celulares e 02 bolsas de cor azul.

RAYLON tentou empreender fuga adentrando em um terreno baldio e pulando muros da vizinhança, contudo, os Policiais Militares foram atrás e o assaltante tentou efetuar um disparo do revólver calibre 32 na direção dos agentes públicos, tendo o Policial Militar DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, revidado a ação com dois tiros, que neutralizaram a ação do ofensor.

Após, RAYLON foi socorrido e encaminhado a UPA do Conjunto Cordeiro de Farias, contudo ele não resistiu aos ferimentos e evoluiu à óbito.

Em poder de RAYLON DE SOUZA DUARTE, foi encontrada a arma de fogo tipo Revolver calibre 32, com 04 munições deste calibre, todas percutidas mas não deflagradas.

Momentos depois do ocorrido, várias pessoas ligaram para os celulares e disseram que haviam sido vítimas de roubo por um casal que estava em uma motocicleta.

Assim, a autora detida foi encaminhada para a delegacia.

Interrogada, a denunciada CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS confessou o crime, e disse que RAYLON DE SOUZA DUARTE era seu vizinho e nesse dia a convidou para roubar.”

Em
razões de apelação
(ID 24751827), a defesa sustenta, em suma, que a exasperação da pena-base em três anos, com fundamento na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, não respeitou a proporcionalidade, devendo ser redimensionada e aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável, nos termos da jurisprudência do STJ, razão pela qual postula pela
redução da pena para patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 24751836), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves
“manifesta-se pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, para ser mantida a sentença condenatória, em seu inteiro teor. ”
(Textual) (ID 25258065)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena aplicada a ré
Cristiane Castro dos Santos
, condenada como incursa nas sanções do artigo
157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de
386 (trezentos e oitenta e seis) dias-multa
.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à reavaliação da dosimetria da pena aplicada à recorrente, notadamente quanto ao quantum de aumento na primeira fase, diante da valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal. A defesa não se insurge quanto à autoria nem quanto à materialidade do delito, de modo que tais aspectos se encontram incontroversos e devidamente provados nos autos.

Com efeito, a prova judicial colhida, em harmonia com os elementos do inquérito policial, evidencia de forma clara e inequívoca a ocorrência do crime de roubo majorado, com a participação direta e consciente da ré Cristiane Castro dos Santos, em coautoria com indivíduo armado que veio a óbito após confronto com a polícia. Ressalto, nesse sentido, que
a própria recorrente confessou a prática do crime
, tendo declarado que "
foi convidada por Raylon para praticar o roubo”,
afirmando ainda que subtraiu os bens da vítima Samara e guardou os objetos dos demais roubos.

Pretende a defesa, a
redução da pena-base
, sob o argumento de que
não houve fundamentação idônea
para sua fixação acima do mínimo legal.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR CRISTIANE CASTRO DOS SANTOS nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal brasileiro.

3 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo à individualização da pena da ré, desde já assinalando que as dosimetrias das penas dos crimes cometidos contra as crianças serão efetuadas conjuntamente , em virtude da falta de especificidade do crime em relação a cada uma das vítimas, o que permite a fixação da pena de forma uniforme, a fim de se evitar repetições desnecessárias [1] , enquanto a dosimetria do crime cometido em face de Samara Ferreira será realizada à parte, dada sua distinção em relação aos demais.

3.1. DAS VÍTIMAS MENORES IMPÚBERES, FILHOS RESPECTIVAMENTE DE BENEDITO DOS SANTOS E JOSE MARIA ALVES DA SILVA

Culpabilidade elevada, pois a ré estava grávida à época da ação criminosa, o que reclama maior reprovação porque expôs a desnecessário risco o nascituro, que possui expectativa de direito à vida desde a concepção, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente com o art. 2º do Código Civil e o art. 5º, caput, da Constituição da República
; sem antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito, haja vista não ter a ré apresentado nenhuma prova de suas alegações, tendo ficado demonstrado que seus filhos assim como ela residem com outros familiares;
circunstâncias do delito são graves, na medida em que foi cometido na presença de idoso de 71 anos, genitor de uma das crianças que teve seu aparelho celular subtraído, o que impõe maior reprovação em razão dos efeitos psicológicos que o crime tem aptidão de causar em pessoas com mais idade, que são mais suscetíveis a problemas de saúde mental em decorrência do próprio envelhecimento, que pode levar à perda de habilidades mentais
;
consequências gravíssimas, pois o crime resultou na morte do comparsa da ré, que acabou por ser alvejado por um policial que agiu em legítima defesa, depois que ele apontou a arma de fogo que portava contra a polícia
; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante disso, considerando a culpabilidade elevada, as circunstâncias graves e as consequências gravíssimas do crime,
bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Assim já decidiu o STF e o STJ:

(omissis)

Incide a
agravante de ser a vítima criança
, prevista no art. 61, II, “h”, do CPB, de forma que aumento a pena anteriormente imposta em 06 (seis) meses, encontrando assim o lapso temporal de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incide a
atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo a pena anteriormente imposta em 01 (um) ano, encontrando assim o lapso temporal de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mister pontuar que, nos termos do Recurso Especial nº 1.972.098-SC e do art. 67 do CPP – “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência” -, a atenuação relativa da confissão ficou em patamar acima da majoração da agravante de ser a vítima criança, pois a confissão consiste em circunstância preponderante uma vez reconhecido que ela se relaciona com a personalidade da ré.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor da ré a
majorante inserta no art. 157, § 2º, incisos II,
da legislação penal, pelo que aumento a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, que tenho como concreta e definitiva para os roubos cometidos em face dos filhos, menores impúberes, de Benedito dos Santos e de Jose da Silva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 206 (duzentos e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.”

“3.2. DA VÍTIMA SAMARA FERREIRA

Culpabilidade normal; sem antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito, haja vista não ter a ré apresentado nenhuma prova de suas alegações, tendo ficado demonstrado que seus filhos assim como ela residem com outros familiares;
circunstâncias do delito são graves, na medida em que foi cometido na presença de idoso de 71 anos, genitor de uma das crianças que teve seu aparelho celular subtraído, o que impõe maior reprovação em razão dos efeitos psicológicos que o crime tem aptidão de causar em pessoas com mais idade, que são mais suscetíveis a problemas de saúde mental em decorrência do próprio envelhecimento, que pode levar à perda de habilidades mentais
;
consequências gravíssimas, pois o crime resultou na morte do comparsa da ré, que acabou por ser alvejado por um policial que agiu em legítima defesa, depois que ele apontou a arma de fogo que portava contra a polícia
; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante disso, considerando as circunstâncias graves e as consequências gravíssimas do crime, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, conforme julgados do STF e STJ anteriormente citados, se justifica o aumento da
pena base
para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Sem agravantes.

Incide a
atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo a pena anteriormente imposta em
01 (um) ano
, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor da ré a majorante inserta no art. 157, § 2º, incisos II, da legislação penal, pelo que aumento a pena anteriormente dosada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para o roubo cometido em face de Samara Ferreira.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 90 (noventa) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. 3.3.

Do Concurso Formal

Considerando que a denunciada cometeu, mediante uma só ação, três crimes idênticos, aplico-lhe a mais grave das penas, qual seja 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, aumentada de 1/5 (um quinto), em razão do número de vítimas – três –, encontrando, assim, o lapso temporal de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, o qual torno concreto e definitivo para todos os delitos. ”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, quanto ao roubo cometido em face das crianças – filhos das vítimas Benedito dos Santos e José Maria Alves da Silva (crime mais gravoso) –, fixou a
pena-base do delito mais gravoso
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, ao considerar
três vetores desfavoráveis
:
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
.

Conforme a r. sentença, a
culpabilidade
da ré foi considerada elevada em virtude de estar
grávida à época da prática delitiva
, o que implicou exposição direta e voluntária do nascituro a situação de altíssimo risco. Tal fundamento revela efetivamente um grau de reprovabilidade superior àquele ordinariamente presente nos crimes de roubo. Como destacado pelo juízo sentenciante:

“Culpabilidade elevada, pois a ré estava grávida à época da ação criminosa, o que reclama maior reprovação porque expôs a desnecessário risco o nascituro, que possui expectativa de direito à vida desde a concepção, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente com o art. 2º do Código Civil e o art. 5º, caput, da Constituição da República. ”

A conduta não apenas colocou em risco terceiros, mas também sua própria gestação, demonstrando um grau de desprezo pela própria vida que se volta contra os valores mais basilares da proteção penal. A valoração negativa, nesse aspecto, encontra respaldo nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (inclusive intrauterina)

Quanto as
Circunstâncias do crime
,
tem-se que o delito
foi cometido com especial gravidade, à vista das condições de tempo, lugar e das vítimas envolvidas. A ação criminosa foi praticada em via pública, em frente a um estabelecimento comercial, à noite, com emprego de arma de fogo, contra vítimas vulneráveis, inclusive um idoso de 71 anos, genitor de uma das crianças assaltadas. Releva a sentença que:

“O delito foi cometido na presença de idoso de 71 anos, genitor de uma das crianças [...], o que impõe maior reprovação em razão dos efeitos psicológicos que o crime tem aptidão de causar em pessoas com mais idade, que são mais suscetíveis a problemas de saúde mental em decorrência do próprio envelhecimento [...]”.

A desvaloração das circunstâncias do crime está, pois, juridicamente justificada pela severidade do contexto fático, que extrapola a normalidade do tipo penal e agrava sensivelmente o resultado social da conduta.

Por fim quanto as
Consequências do crime
tenho que, a
inda que o patrimônio subtraído tenha sido em parte recuperado, a consequência mais gravosa do crime foi a
morte do comparsa da ré
, decorrente de confronto com a polícia durante a tentativa de fuga. O falecimento decorreu de legítima defesa dos agentes públicos, após o corréu ter apontado uma arma de fogo contra os policiais. A sentença bem destacou:

“Consequências gravíssimas, pois o crime resultou na morte do comparsa da ré, que acabou por ser alvejado por um policial que agiu em legítima defesa, depois que ele apontou a arma de fogo que portava contra a polícia. ”

Ainda que não se possa responsabilizar a ré penalmente pela morte de seu comparsa, é legítima a valoração negativa das consequências do crime, na seara do art. 59 do Código Penal, na medida em que decorre direta e imediata da ação delituosa planejada e executada conjuntamente.

Ademais, a defesa alega que o aumento da pena-base além da fração de 1/8 por vetor negativo desrespeita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, esse argumento não procede. A orientação jurisprudencial de que se recomenda o aumento de 1/8 por circunstância negativa
não é vinculante
e
não tem caráter normativo
, constituindo apenas
parâmetro de razoabilidade
.

O próprio STJ já decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DECISÃO CONCRETAMENTE MOTIVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA

(...)

4. "A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

5. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

(...)

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.098.092/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
8/5/2025
.) ”
Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE INTEMPESTIVO. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIAIS. SÚMULAS 354 E 355/STF. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exasperação da pena-base, quando baseada em elementos concretos que extrapolam os aspectos inerentes ao tipo penal, é legítima
". (AREsp n. 2.613.049/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

4. "A pretensão de alterar julgado, em relação ao número de infrações cometidas, com vistas à aplicação da fração mínima de aumento pela continuidade delitiva, como requer a parte recorrente, não prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.756.522/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.161.619/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de
16/5/2025
.).”
Destaquei

No caso em tela, a majoração da pena-base de 4 para 7 anos de reclusão, ou seja, aumento de 3 anos, está justificada não apenas pelo número de vetores negativos (três), mas sobretudo pela
intensidade e gravidade de cada uma das circunstâncias judicialmente desfavoráveis
, as quais não se apresentam com intensidade mediana, mas sim acentuada.

Portanto, tenho que a individualização da pena exige do julgador, como corretamente procedeu o magistrado sentenciante,
fundamentação concreta, casuística e proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta
, e não a aplicação automática de frações.

As demais fases da dosimetria seguiram a legalidade estrita, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e concurso formal de crimes.

A pena final restou corretamente fixada em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, além de
386 dias-multa
, em regime inicial fechado, sem vícios a serem reparados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA,16 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025